Tribunal: TJPA
Processo: 0800580-85.2023.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800580-85.2023.8.14.0014

APELANTE: LUIS CARLOS RODRIGUES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800580-85.2023.8.14.0014

APELANTE: LUÍS CARLOS RODRIGUES

ADVOGADO:
RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS c/c REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO REALIZADO EM CAIXA ELETRÔNICO. DESCONHECIMENTO. NECESSIDADE DE USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. FRAUDE NÃO COMPROVADA. VALORES LIBERADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I-
O empréstimo realizado se deu através de caixa eletrônic
o
, o que significa dizer que só é possível sua efetivação caso a pessoa se utilize de cartão e senha pessoal. Nesse sentido, não há nos autos comprovação de que a apelada perdeu o cartão, foi furtada, roubada ou ludibriada por terceiros, a fim de que a utilização do referido cartão fosse feita indevidamente; não sequer um Boletim de Ocorrência nesse sentido; o que implica dizer que a fraude utilizada pelo magistrado singular como fundamento para julgar procedente o feito, padece de mínima comprovação ou evidência.

II-
Dos extratos juntados é possível perceber que o empréstimo foi realizado e mais que isso, houve saque dos valores.

III-
Somado a isso, tem-se que uma vez não autorizado referido empréstimo, inexiste comprovação de que houve a devolução dos valores disponibilizados em sua conta.

IV-
O banco não praticou qualquer ilícito, capaz de ensejar o dano material e moral pretendido, uma vez que a retenção de parcelas não foi realizada indevidamente e não houve conduta lesiva à dignidade do autor.

V
- Conheço do recurso e nego-lhe para manter na íntegra a sentença atacada, que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, condenando a parte autora às custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em decorrência dos benefícios da justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800580-85.2023.8.14.0014

APELANTE: LUÍS CARLOS RODRIGUES

ADVOGADO:
RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por Luis Carlos Rodrigues em face de sentença prolatada, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS c/c REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada contra BRADESCO S.A.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a anulação de um contrato de empréstimo consignado, junto à parte requerida, sob a alegação de que jamais celebrou qualquer negócio jurídico com esta, razão pela qual requereu a condenação do Banco no ressarcimento em dobro das parcelas pagas, danos morais e custas processuais e honorários advocatícios.

O Banco contestou pela improcedência dos pedidos do autor (ID17744709).

Réplica apresentada pelo autor (ID 17744715)

Na sentença (ID 17744724), o Juízo
a quo
, JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos da inicial,

sob o fundamento de que o autor não comprovou a fraude alegada, de que não se beneficiou do valor suspostamente contratado.

Nas razões recursais, o apelante, objetiva a reforma da sentença sob a alegação de que a instituição bancária não comprovou a contratação do empréstimo, posto que não juntou aos autos documento que demonstrasse a efetiva contratação e /ou a devida anuência do recorrente, como filmagem do caixa eletrônico ou extrato de empréstimo extraído do caixa eletrônico.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença, julgando procedente a ação totalmente procedente a ação.

Contrarrazões (ID 17744733)

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800580-85.2023.8.14.0014

APELANTE: LUÍS CARLOS RODRIGUES

ADVOGADO:
RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

O mérito da controvérsia consiste em saber se, diante dos fatos narrados, há ou não ilegalidade no contrato de empréstimo realizado entre as partes, capaz de ensejar indenização por dano moral e material.

Pois bem. Analisando os autos, entendo devido o desconto no benefício do autor, razão pela qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos. Vejamos:

É possível verificar dos documentos juntados aos autos, que o empréstimo aqui discutido foi realizado através de
caixa

eletrônico
, o que significa dizer que só é possível sua efetivação caso a pessoa se utilize de cartão e senha pessoal.

Nesse sentido, é importante verificar que não há nos autos comprovação de que o apelante perdeu o cartão, foi furtado, roubado ou ludibriado por terceiros, a fim de que a utilização do referido cartão fosse feita indevidamente; não há sequer um Boletim de Ocorrência nesse sentido; o que implica dizer que a fraude alegada pelo recorrente, para justificar sua pretensão, padece de mínima comprovação ou evidência.

Além do mais, com ou sem biometria, observa-se dos extratos juntados que de fato o empréstimo foi realizado e mais que isso, houve saque dos valores. Somado a isso, repiso, não houve comprovação por parte da autora/apelante de que terceiro se utilizou sem autorização do seu cartão e ainda, de que não autorizando referido empréstimo, devolveu os valores disponibilizados em sua conta.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SAQUES BANCÁRIOS NÃO RECONHECIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. IN CASU, AS OPERAÇÕES QUESTIONADAS PELA DEMANDANTE FORAM REALIZADAS POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP E USO DE SENHA PESSOAL DA AUTORA NA AGÊNCIA 6849, UTLIZADA HABITUALMENTE PELA AUTORA E EM VALORES IGUAIS CONDIZENTES COM O SEU PERFIL DE USUÁRIA DOS SERVIÇOS DO BANCO RÉU. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. VERBETE SUMULAR N.º 330 TJRJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. DESPROVIMENTO AO RECURSO.1.

"Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito." (Verbete sumular nº 330 TJRJ);2.

Cuida-se de ação indenizatória, referente a saques e tarifas correlatas não reconhecido pela titular da conta. Recorre a autora da sentença de improcedência, alegando, em apertada síntese, que somente sacava na boca do
caixa
, que não utilizava
caixa

eletrônico
e que não passa sua senha para ninguém;3.

Inobstante as alegações autorais, não restou evidenciada a ocorrência de fraude nos saques, realizados mediante utilização do cartão magnético com chip e senha pessoal. Saques contestados que somente poderiam ser realizados pelo próprio titular, ou então por terceiro, com acesso ao cartão do autor e à sua senha. Ausência de circunstâncias que apontem a ocorrência de fraude, ou de prática de ato ilícito da instituição financeira. Aplicação do enunciado sumular nº 330, desta Eg. Corte;4.

Manutenção da sentença; 5.

Recurso desprovido, nos termos do voto do Relator. (0000234-85.2021.8.19.0213 - APELAÇÃO. Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO - Julgamento: 16/02/2023 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS EFETUADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO OBJETO DA LIDE, DETERMINAR A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA DAS PARCELAS REFERENTES A ESSE CONTRATO, CONDENAR A PARTE RÉ A DEVOLVER À PARTE AUTORA, EM DOBRO, OS VALORES DEBITADOS DE SEU CONTRACHEQUE A ESSE TÍTULO, BEM COMO A PAGAR A QUANTIA DE R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS), A TÍTULO DE DANO MORAL. INCONFORMISMO DO BANCO RÉU. 1. INSTITUIÇÃO RÉ SUSTENTA A LEGITIMIDADE DA TRANSAÇÃO, QUE TERIA SIDO FEITA, DE FORMA ELETRÔNICA, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL DA AUTORA, E SERVIU PARA LIQUIDAR DOIS EMPRÉSTIMOS ANTERIORES, SENDO GERADO UM SALDO PARA SAQUE, JÁ EFETUADO. 2. AS TELAS SISTÊMICAS TRAZIDAS AOS AUTOS PELO RÉU DEVEM SER LEVADAS EM CONSIDERAÇÃO, POIS, ALÉM DOS EXTRATOS BANCÁRIOS QUE DENOTAM A EVOLUÇÃO FINANCEIRA DA AUTORA DESDE 2010, JUNTOU AOS AUTOS O RELATÓRIO DO TERMINAL BANCÁRIO E CONTRATO
ELETRÔNICO
EFETUADO, COM VALORES, DATAS, NÚMERO DE PARCELAS E NÚMERO DO TERMINAL
ELETRÔNICO
. 3. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A VEROSSIMILHANÇA DA TESE DEFENSIVA E AUSÊNCIA DE VÍCIO NO CONTRATO, NOS TERMOS DO §3º, DO ART. 14, § 3º, DO CDC. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. 4. PARTE AUTORA QUE NÃO COMPROVOU MINIMAMENTE O ALEGADO, CONSOANTE DETERMINA O ART. 373, I, DO CPC. 5. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO AO RECURSO. (0023216-88.2018.8.19.0087 - APELAÇÃO. Des(a). MARCOS ANDRE CHUT - Julgamento: 01/03/2023 - VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Por isso, em tal contexto, verifico que o banco não praticou qualquer ilícito, capaz de ensejar o dano material e moral pretendido pelo ora recorrente, uma vez que a retenção das parcelas não foi realizada indevidamente e não houve conduta lesiva à dignidade do autor.

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
para manter na íntegra a sentença atacada que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade está suspensa, em decorrência dos benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

Belém, de de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 24/07/2024